Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709659-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE LUCIA DAMASCENO ABADIO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ivete Lúcia Damasceno Abadio com a finalidade de modificar a decisão (Id 24575208) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal-DF, nos autos do processo de execução fiscal, n. 0725177-57.2017.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na ocorrência da prescrição. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão unipessoal de Id 24634288. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte agravante noticiou o parcelamento administrativo do débito (Id 89913874, do processo de referência) referente às CDAs que deram origem à execução fiscal (Id 9473343, do processo de referência). Por decisão, o Juiz determinou a suspensão do feito ao considerar o parcelamento administrativo (Id 9170764, do processo de origem). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 18:21:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator